Tribunal: TJBA
Processo: 8079446-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079446-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JP PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: MOSAICO CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES ATINENTES AO PROCESSO PRINCIPAL DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por JP PATRIMONIAL LTDA. contra decisão que, nos autos de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica instaurado em cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de exigir contas, julgou procedente o incidente para incluir a agravante no polo passivo da execução e determinar a constrição de seus ativos financeiros, além de indeferir a substituição da penhora e fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível rediscutir a validade do título executivo judicial no âmbito do incidente de desconsideração de personalidade jurídica; (ii) se a via do incidente é adequada ao caso; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir: As alegações de nulidade do processo de conhecimento e inexistência de título executivo judicial encontram óbice na preclusão e na coisa julgada, uma vez que já apreciadas e definitivamente decididas na ação originária, não sendo cabível sua rediscussão em sede incidental. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui objeto restrito, destinado à verificação de abuso da personalidade jurídica, não se prestando à revisão do mérito ou da validade do título executivo. A via eleita é adequada, pois a pretensão não visa à anulação de negócio jurídico específico, mas ao afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em razão de utilização abusiva da estrutura societária. Comprovados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, evidenciados pela manutenção do controle fático da empresa pelo devedor, transferências financeiras sem causa aparente e utilização da pessoa jurídica para ocultação patrimonial, mostra-se cabível a desconsideração inversa. O esgotamento prévio dos meios executórios em face do devedor principal não constitui requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade da pessoa jurídica alcançada pela desconsideração é integral, não se limitando aos valores das operações consideradas fraudulentas. Mantida a penhora em dinheiro, diante da sua preferência legal e da ausência de prova de excessiva onerosidade, bem como a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC no cumprimento provisório. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática prejudicados em razão do julgamento do mérito do agravo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.É vedada a rediscussão de nulidades e da existência do título executivo judicial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando já acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica prescinde do esgotamento prévio das medidas executórias, bastando a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Uma vez caracterizado o abuso da personalidade jurídica, a responsabilidade da pessoa jurídica alcançada é integral, não se limitando ao valor dos atos fraudulentos específicos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079446-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JP PATRIMONIAL LTDA e como agravado MOSAICO CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça